Tribunal: TJSP
Processo: 1024076-28.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO –– Atraso evidente na entrega da obra – Conclusão da obra que é de rigor, tal qual imposta na r. sentença – Acordo feito por terceiros (comissão de representantes do residencial objeto da lide) posterior ao ajuizamento da ação que não vincula nem obriga a autora – Inovação recursal indevida, ademais - Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO –– Atraso evidente na entrega da obra – Conclusão da obra que é de rigor, tal qual imposta na r. sentença – Acordo feito por terceiros (comissão de representantes do residencial objeto da lide) posterior ao ajuizamento da ação que não vincula nem obriga a autora – Inovação recursal indevida, ademais - Sentença de parcial procedência mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024076-28.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes
ASSUÃ - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e ASSUÃ
INCORPORADORA LTDA - EPP, é apelada GISELLE YURIE TANAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024076-28.2018.8.26.0071
Voto no
2
Apelação Cível no 1024076-28.2018.8.26.0071
Apelantes: Assuã- Construções Engenharia e Comércio Ltda. e Assuã
Incorporadora Ltda. EPP
Apelada: Giselle Yurie Tanaka
Comarca: Bauru
MM. Juiz de 1a Instância: André Luís Bicalho Buchignani
VOTO no 37415
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
Atraso evidente na entrega da
obra Conclusão da obra que é de rigor, tal qual imposta
na r. sentença
Acordo feito por terceiros (comissão de
representantes do residencial objeto da lide) posterior ao
ajuizamento da ação que não vincula nem obriga a autora
Inovação recursal indevida, ademais - Sentença de
parcial procedência mantida Apelo desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 184/187, que julgou procedente em parte ação de
obrigação de fazer para, mantida a medida liminar, condenar as rés,
solidariamente, a concluir e entregar a unidade melhor descrita na
inicial no prazo de cento e vinte dias, a contar da intimação pessoal
em fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa diária,
assim como ao pagamento da multa prevista na cláusula 37 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024076-28.2018.8.26.0071
Voto no
3
contrato, a ser liquidada pelo rito ordinário.
2.
Negada
indenização
por
dano
moral.
Reconhecida
a
sucumbência recíproca.
3.
Inconformada, apela a requerida (fls. 203 e seguintes).
4
Alega, em suma, que houve prorrogação do prazo mediante
instrumento de ratificação de obrigação fls. 203 e seguintes, o qual
foi firmado com comissão de representantes do residencial em
questão.
5.
Recurso devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso não prospera.
7.
No caso concreto, houve atraso evidente e incontroverso na
entrega da obra. Assim sendo, a conclusão da obra é de rigor, tal
qual imposta na r. sentença, sendo procedente o pedido autora no
tocante à obrigação de fazer.
8.
O mencionado acordo feito por terceiros (comissão de
representantes do residencial objeto da lide) posterior ao ajuizamento
da ação no sentido de prorrogação do prazo para além do prazo de
tolerância não vincula nem obriga a autora, tratando-se de inovação
recursal indevida, ademais, devendo a requerida cumprir o contrato
celebrado com a autora (Pacta sunt servanda).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024076-28.2018.8.26.0071
Voto no
4
9.
E, de fato, como bem observou o Juízo monocrático:
[...]A mora das rés, relativa à prestação prevista no
contrato a fs. 57, é incontroversa.
Ou seja, as construtoras deveriam ter entregue a unidade
imobiliária até setembro de 2018 já computado o prazo
de carência.
Daí a obrigação de fazer consistente na entrega da
unidade no prazo de 120 dias.[...]
10.
Tendo sido devidamente motivado o entendimento esposado
por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias
extraordinárias
não
restará
prejudicado,
dando-se
por
prequestionada a matéria. Registro que oposição de embargos
declaratórios protelatórios será apenada com multa, consignando
que embargos declaratórios não são o meio adequado para sanar
eventual error in judicando nem mesmo eventual incoerência.
11.
Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da
requerida, tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR